Tribunal: TJSP
Processo: 2272754-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Pretensão autárquica à restituição, nos próprios autos, dos valores pagos à título de tutela de urgência – Sentença que extingue fase de execução – Decisão que desafia recurso de apelação, conforme artigo 1.009, do CPC – Erro grosseiro que impede aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Recurso não conhecível.

Não conheço do

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Pretensão autárquica à restituição, nos próprios autos, dos valores pagos à título de tutela de urgência – Sentença que extingue fase de execução – Decisão que desafia recurso de apelação, conforme artigo 1.009, do CPC – Erro grosseiro que impede aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Recurso não conhecível.

Não conheço do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272754-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Manuel, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado PEDRO
DONIZETE TINEU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272754-24.2020.8.26.0000 -Voto no 25.463
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2272754-24.2020
AGRAVANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
AGRAVADO:
Pedro Donizete Tineu
COMARCA:
São Manuel 2a Vara
VOTO No 25.463
Agravo
de
Instrumento

Cumprimento
de
sentença Pretensão autárquica à restituição, nos
próprios autos, dos valores pagos à título de tutela
de urgência
Sentença que extingue fase de
execução
Decisão que desafia recurso de
apelação, conforme artigo 1.009, do CPC
Erro
grosseiro que impede aplicação do princípio da
fungibilidade recursal Recurso não conhecível.
Não conheço do recurso.
RELATÓRIO.
Agravo de instrumento tirado contra r.
decisão que, ao declarar a inexigibilidade de quantia cobrada pelo
INSS, por meio de cumprimento de sentença, julgou extinto o
incidente de execução, nos termos do art. 485, IV, do CPC (fls.
58/60).
O INSS sustenta que, reformada a decisão
que determinou a implantação de benefício em favor do autor, o
recebimento deste passou a ser indevido, cabendo à autarquia sua
cobrança. Aduz haver autorização legal para cobrar os valores
pagos por força de tutela antecipada revogada, e que seria
desejável sua realização nos mesmos autos. Refere que, segundo
decisão proferida pelo e. TRF da 3a Região nos autos da Ação Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272754-24.2020.8.26.0000 -Voto no 25.463
3
Pública no 0005906-07.2012, o INSS está impedido de efetuar
cobrança administrativa ou promover execução fiscal ou ação de
conhecimento relativas a verbas de tal natureza, restando somente a
cobrança nos próprios autos. Também assinala que o tema se
encontra em nova discussão perante o c. STJ, em revisão do Tema
Repetitivo no 692, cabendo a suspensão do feito. Requer concessão
de efeito suspensivo e, por fim, reforma da r. decisão atacada para
processamento,
nos
autos,
da
cobrança
pretendida,
e
sobrestamento do feito até decisão final pelo c. STJ acerca da
matéria (fls. 01/09).
Recurso tempestivo (fl. 61).
FUNDAMENTO E DECIDO.
O recurso não merece conhecimento.
Como se observa dos documentos que
formam o presente instrumento, trata-se de cumprimento de
sentença instaurado pelo ente previdenciário objetivando, em
síntese, restituição de valores pagos à título de tutela de urgência,
tendo em vista que, ao final, a lide acidentária foi julgada
improcedente (fls. 10/51).
Tecendo
substancial
fundamentação,
a
ilustre magistrada de primeiro grau proferiu sentença em que
declarou a inexigibilidade da quantia cobrada pelo INSS e, por
corolário lógico, extinguiu o incidente executório, conforme artigo
485, inciso IV, do CPC.
Ora, acerca da natureza de tal decisão, ao
tratar das espécies de pronunciamentos do juiz, o código processual
vigente é claro quanto à definição de sentença:
Art. 203. (...)
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272754-24.2020.8.26.0000 -Voto no 25.463
4
procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz,
com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento
comum, bem como extingue a execução.
O artigo 925 do mesmo diploma também
reforça que a decisão que extingue a execução tem natureza de
sentença:
Art. 925. A extinção só produz efeito quando
declarada por sentença.
Em suma, não há dúvidas de que, no caso, a
decisão proferida pelo i. juízo a quo consiste, técnica e legalmente,
em sentença.
E, nesse passo, é cediço que o recurso
adequado e cabível contra indigitada decisão é a apelação, nos
termos do art. 1.009, caput, do Código Processual.
Não obstante, o INSS manejou agravo de
instrumento, cabível exclusivamente contra decisões interlocutórias,
nos termos legais (art. 1.015).
Logo, o ente autárquico incorreu em erro
grosseiro, impossibilitando, até mesmo, a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, posto que tal instrumento é reservado às
hipóteses em que há dúvida objetiva acerca da via adequada, o que
não ocorre no caso, em que o recurso cabível está previsto de modo
expresso na lei.
Assinalo que esta c. 16a Câmara de Direito
Público já se posicionou nesse sentido, inclusive, em decisão
proferida com a participação deste Relator:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA EM AÇÃO ACIDENTÁRIA
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
O
PEDIDO
DO
RÉU
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272754-24.2020.8.26.0000 -Voto no 25.463
5
RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELO
SEGURADO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA

ANÁLISE
FEITA
NO
BOJO
DA
SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO
APELAÇÃO
COMO
RECURSO
CABÍVEL

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO ERRO GROSSEIRO QUE IMPEDE
A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.009 DO
CPC. Recurso não conhecido. (Agravo de Instrumento
2139126-70.2019.8.26.0000;
Relator
Nazir
David
Milano Filho; Data do Julgamento: 13/08/2019)
Em suma, o não conhecimento do recurso é
medida que se impõe.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NÃO
CONHEÇO do presente agravo de instrumento.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR